Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749583-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSH AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O 1. Em referência à preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contraminuta de agravo, a agravante pede que a agravada comprove a suspensão das cobranças realizadas indevidamente antes de dar prosseguimento ao recurso. Decido. 2. Considerando que o interesse recursal é pressuposto intrínseco do recurso e que a sua ausência pode levar ao não conhecimento do presente agravo, tenho que a intimação da agravada para que comprove a suspensão das cobranças é determinante para o conhecimento do recurso. 3. Desse modo, intime-se a agravada para que se manifeste acerca da petição de ID 24048238, apresentada pelo agravante, no prazo de cinco dias. Brasília, 25 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora